Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740106-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: DAQUELINE DE LIMA SILVA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, Daqueline de Lima Silva, agravada (proc. no 0726492-18.2020.8.07.0001, ID no 70472909, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II do CPC). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO